Tribunal: TJDFT
Processo: 0002482-06.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002482-06.2015.8.07.0007 RECORRENTES: EDMILTON GOMES DE OLIVEIRA, FABIO SERRA DA SILVA, MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO DE OUTRO RÉU PELO FALSO TESTEMUNHO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. USO DE SELO FALSIFICADO. CIÊNCIA DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia, se os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram satisfatoriamente cumpridos, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. II - A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a alegação de ausência de justa causa para ação penal após a prolação de sentença condenatória, oportunidade em que o acervo probatório é analisado de maneira exauriente pelo d. Juízo de 1o Grau. III - É de rigor a absolvição do crime de falso testemunho em relação a um dos réus, quando não ficar comprovado nos autos que ele prestou declarações falsas, ao afirmar não lhe ser possível reconhecer determinado local por meio de fotografias amostradas em Juízo. IV - Quanto ao outro apelante, a prova dos autos demonstra de maneira suficiente a materialidade e a autoria do delito, uma vez que, ao prestar depoimento como testemunha compromissada, declarou fatos que sabia serem inverídicos, com o intuito de favorecer o corréu em processo cível. V - Não há que se falar em absolvição do crime de falsificação de sinal público quando ficou comprovado que o réu juntou ao processo recibo de compra e venda com reconhecimento de firma e setas indicativas falsas, fato atestado por certidão emitida pelo próprio Tabelião do Cartório de Oficio de Notas, documento este dotado de fé pública. VI - A alegação de que o réu desconhecia a falsidade do documento não elide sua responsabilidade, uma vez que basta o uso de símbolo falso de entidade pública para que se configure o crime. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para absolvição do réu FÁBIO. Desprovido com relação aos réus EDMILTON e MARCOS ANTÔNIO. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41, 395, incisos I e III, e 563, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser inepta a denúncia por omitir informações extremamente relevantes para o regular processamento e lisura da ação penal; b) artigos 155, caput, 156, caput, e inciso II, 157, 158, caput, e 386, incisos I, IV, e V, todos do Código de Processo Penal, e 296, §1o, e 342, ambos do Código Penal, argumentam que as afirmações por eles feitas como testemunhas se acham absolutamente alinhadas com o conjunto de provas colacionados aos autos, e por isso deveriam ter sido absolvidos já na fase inicial da persecução penal, com base no princípio in dubio pro reo, uma vez faltante o dolo específico representativo da vontade livre e consciente de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade; c) artigo 619 do Código de Processo Penal, pedem o retorno dos autos à origem, a fim de que se concretize a entrega da prestação jurisdicional com o enfrentamento de todas as teses jurídicas e análise das provas contidas no caderno processual e, consequentemente, absolvendo-os das imputações contra eles lançadas pelo recorrido. No extraordinário, apontam ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, LV, XXXV, XLVI, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 41, 395, incisos I e III, e 563, todos do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Quanto a Edmilton e Fabio, a denúncia expressamente afirma que eles fizeram afirmação falsa perante Juiz, em audiência, na qualidade de testemunhas, descrevendo em que consistiria a modificação da verdade. É o quanto basta para possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural” (ID 14008567) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pelo mesmo fundamento, não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta aos artigos 155, caput, 156, caput, e inciso II, 157, 158, caput, e 386, incisos I, IV, e V, todos do Código de Processo Penal, e 296, §1o, e 342, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado de que “a prova dos autos demonstra de maneira suficiente a materialidade e a autoria do delito, uma vez que, ao prestar depoimento como testemunha compromissada, declarou fatos que sabia serem inverídicos, com o intuito de favorecer o corréu em processo cível”, bem como “não há que se falar em absolvição do crime de falsificação de sinal público quando ficou comprovado que o réu juntou ao processo recibo de compra e venda com reconhecimento de firma e setas indicativas falsas, fato atestado por certidão emitida pelo próprio Tabelião do Cartório de Oficio de Notas, documento este dotado de fé pública”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece subir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “1.Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso extraordinário ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025